Tribunal: TJDFT
Processo: 0731516-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731516-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO CAMPOS AGRAVADO: SONIA MARIA FREITAS, FRANCISCO JOSE DA GAMA, MARIO MAXIMIANO DA GAMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mario Sergio Campos contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0072709-49.2009.8.07.0001, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, complementado pelo decisum de ID origem 102230642 que, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo executado, determinou a intimação das partes sobre a manifestação da Contadoria. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que, “uma vez que o juízo tem o entendimento de que o valor penhorado de R$15.369,60 tratou exclusivamente de honorários advocatícios, tendo inclusive determinado a transferência da cifra de R$15.369,60 para a advogada ora agravada, e que o v. acórdão Id 75563135 reconheceu o aviltamento de honorários, determinando, portanto, o decote do excesso de R$6.776,46, é certo que a r. decisão Id 101630656 está acometida de erro de procedimento e erro de julgamento, porquanto, não efetivou a restituição do valor de R$6.776,46 ao agravante, mesmo tendo se passado mais de 10 (dez) meses após a intimação do juízo na forma do Id 75563134. Ante o exposto, o agravante considera que tem direito líquido e certo no sentido de ser receber a restituição do valor de R$6.776,46”. Defende que, “se ouve o reconhecimento de excesso de penhora no valor de R$6.776,46, referido valor deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais para imediata devolução em favor do agravante”. Tece considerações sobre os atos processuais praticados na origem e afirma que “a r. decisão advertiu o agravante do risco de lhe aplicar multa pela discussão de assuntos, em tese, já decididos. Acontece que por tudo que se passou nos autos, o agravante se vê com necessidade de fazer constar todas as particularidades que resultaram na penhora, e assim postular pela restituição do que foi penhorado indevidamente”. Ao final, requer: “(a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com seu duplo efeito, suspendendo, portanto, os efeitos das r. decisão Id 101630656 e Id 102230642; b) A concessão de ordem liminar de tutela de urgência, para que as r. decisões Id 101630656 e Id 102230642 sejam cassadas, ou, alternativamente reformadas para que o valor de R$ 6.776,46 seja restituído ao agravante, conforme direito reconhecido no v. acórdão Id 75563135, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais; c) Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento INTEGRALMENTE PROVIDO, reconhecendo, portanto, que o v. acórdão Id 75563135 determinou a restituição de R$ 6.776,46 em favor do agravante, por se tratar de excesso de penhora de valor adjetivado pelo juízo a quo como penhora oriunda exclusivamente de honorários advocatícios, quando em cálculos restou provado que os honorários advocatícios foram inflados para o único fim de promover o excesso de penhora”. Preparo recolhido (ID 29548994). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão. Sobre o caso concreto, faz-se necessária breve digressão sobre o feito de origem. O presente recurso foi interposto contra o ato judicial que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Confira-se (ID 101630656): Pelo acórdão de ID 75563135, a Colenda Turma do Eg. TJDFT determinou "o decote do excesso de R$6.776,46 (seis mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos)", dos cálculos. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para que esclareça se foi considerado esse abatimento do débito, pois aparentemente não foi. Oportunamente, apreciarei pedido de expedição de alvará formulado ao ID 100873604. A referida decisão foi complementada pelo pronunciamento judicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, in verbis: A parte requerida opôs embargos de declaração de ID 102102886 em face da decisão de ID 101630656. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ademais, conforme cálculos da contadoria judicial (ID 100410378) não há qualquer valor a ser restituído ao executado, mas sim crédito remanescente em favor do advogado que executa seus honorários. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Em prosseguimento, intimem-se as partes para se manifestarem sobre cota de ID 102128561, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. Contudo, constata-se que as razões recursais se voltam contra o conteúdo da decisão de ID origem 99515933, que rejeitou o pedido de restituição do valor penhorado (expedição de alvará de levantamento), mesmo pedido formulado neste recurso. Veja-se o referido decisum: Alega a parte requerida nulidade da penhora BACENJUD realizada nos presentes autos. Todavia, a referida matéria já foi alegada em sede de agravo (AGI 0704772-95.2020.8.07.0000), onde os nobres desembargadores entenderam que não se revela a alegada nulidade, eis que a advogada credora dos honorários de sucumbência poderia peticionar em nome próprio, a fim de satisfazer seu crédito. Advirto o requerido que caso reitere pedidos já decidido nos presentes autos este juízo poderá aplicar multa por ato atentatório a dignidade da justiça, até o limite de 20% sobre o valor da causa atualizado. Logo, nada a prover em relação ao pedido de ID 99449180. Remetam-se os autos ao contador judicial, a fim de que informe o valor do débito a ser executado nos presentes autos. Deverá observar que há dois credores que buscam a satisfação de seus créditos. Portanto, deverá especificar o valor do débito principal, devido a FRANCISCO JOSE DA GAMA JUNIOR e MARIO MAXIMIANO DA GAMA, bem como o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, devido a SONIA MARIA FREITAS. Observe a contadoria que em relação aos honorários de sucumbência já há bloqueio de valores no presentes autos, conforme documento de ID 39949356, o qual deverá ser abatido. Deverá, ainda, observar acórdão de ID 96822717. Constata-se que o pronunciamento judicial agravado não possui conteúdo decisório, pois nada decidiu em relação ao pedido de “restituição do valor penhorado”, haja vista que a questão foi apreciada anteriormente. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao pleito de levantamento de quantia penhorada, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 05/08/2021 (ID de origem 99515933), impedindo que seja reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. De tal sorte, não havendo a impugnação tempestiva, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao pleito de expedição de alvará de levantamento. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, nos termos do disposto no art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Não bastasse isso, em análise aos autos de origem, verifica-se que o ora agravante pretende, por vias transversas e por intermédio de sucessivas petições, a autorização para levantamento do valor relativo ao excesso de penhora (R$6.776,46). Frise-se não haver determinação nesse sentido no acórdão proferido por esta Segunda Turma Cível no agravo de instrumento n. 0704772-95.2020.8.07.0000. O comando judicial foi de decote do excesso, o que foi efetivamente considerado nos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial. No ponto, a Contadoria Judicial apontou o valor do débito principal em R$58.199,11 (cinquenta e oito mil cento e noventa e nove reais e onze centavos), atualizado até 16/08/2021, bem como o valor do saldo remanescente dos honorários advocatícios em R$364,15 (trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos). Considerando que não houve oposição pelas partes aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o Juízo a quo homologou os cálculos. Confira-se o teor da decisão proferida na origem após a interposição do presente recurso: Por meio da decisão de ID 99515933, este juízo determinou que os presentes autos fossem remetidos à contadoria judicial, a fim de que informasse o valor do débito a ser executado nos presentes autos. Remetidos os autos a contadoria judicial, esta informa, em planilha de ID 100410378, que o valor devido a ser perseguido perfaz a quantia de R$ 58.199,11, referente ao crédito principal e R$ 364,15, referente aos honorários advocatícios executados pelo advogada SONIA MARIA FREITAS. Decisão de ID 101630656 determinou o retorno a contadoria, a fim de que fosse esclarecido se foi abatido nos cálculos o excesso de R$6.776,46, conforme determinado pelo acórdão de ID 75563135. Em manifestação de ID 102128561, o contador judicial ratifica os cálculos anteriormente apresentados e informa que realizou o abatimento do valor determinado pelo AGI de ID 10041037. Intimada as partes, somente a credora Sonia Maria Freitas se manifestou (ID 102489457), tendo concordado com planilha apresentada pela contadoria judicial. É o relatório. Decido. Considerando que não houve oposição pelas partes aos cálculos apresentados pela contadoria Judicial homologo os cálculos apresentados em planilha de ID 100410378. Ante o exposto rejeito a impugnação de ID 101500037 e fixo o valor do débito principal em R$ 58.199,11 (cinquenta e oito mil cento e noventa e nove reais e onze centavos), atualizado até 16/08/2021, bem como o valor do saldo remanescente dos honorários advocatícios em R$ 364,15 (trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos). Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência dos valores de ID 43131891 em favor da credora Sonia Maria Freitas (dados bancários anexados ao ID 103395963). Após, intime-se Intime-se a parte exequente para indicar medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Assim, realizado o decote do excesso de penhora, o valor, de titularidade do executado, pode ser utilizado para cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC[1]. Incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (artigos 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, mediante a utilização de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias e suficientes. Frise-se que o reconhecimento do excesso de penhora não desonera o executado do débito exequendo indicado no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e não impugnado. 3. Com essas razões, à míngua dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.